Tribunal: STF
Processo: HC 183806
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo em. Ministro Relator do INQ 1.199/DF (eDOC 5). 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente é alvo de investigação criminal, denominada “Operação Plantão”, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, destinada a desarticular suposta organização criminosa dedicada ao comércio de decisões judiciais, com a participação do Desembargador Siro Darlan de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; b) em autos apartados do INQ 1.199/DF, foram deferidas diversas diligências nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal – PBAC 16/DF, bem como a prisão temporária dos investigados, à exceção do Desembargador, que foi afastado de suas funções jurisdicionais; c) incabível a imposição de prisão temporária ex officio, tendo em vista que a autoridade policial e o órgão do Ministério Público representaram, respectivamente pela decretação da prisão preventiva; d) “a ausência de representação ou requerimento possui o condão de obstar a decretação da prisão temporária, uma vez que, além da não observância da previsão legal insculpida no caput do art. 2º da Lei nº 7.960/89, tal hipótese representa, ademais, afronta ao princípio da inércia da jurisdição e o próprio Sistema Acusatório que funciona como verdadeira estrutura do Processo Penal brasileiro, agora positivado no art. 3º-A do codex”; e) o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois proferida de forma genérica e abstrata, f) o mandado de prisão temporária está desprovido dos requisitos legais, pois dele não consta o dia em que o paciente deverá ser libertado.
    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento dos efeitos da decisão que decretou a prisão temporária do paciente e, por conseguinte, seja obstada a renovação da medida constritiva de sua liberdade.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao eminente Ministro Relator do INQ 1.199/DF, do Superior Tribunal de Justiça, em expediente a ser acompanhado da cópia da inicial e desta decisão. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente